Tribunal: STF
Processo: HC 256329
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Jackson Cruz da Fonseca, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 209.764/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 333, caput c/c parágrafo único, do CP; e art. 33, caput, c/c art. 40, II, III, IV e V, ambos da Lei 11.343/06, tudo na forma dos artigos 29 e 69 do CP.



    Os impetrantes alegam, em síntese, a ilicitude da prova obtida dos dados extraídos do aparelho celular apreendido do corréu, uma vez que a Polícia Federal teve acesso e extraiu os dados antes da autorização judicial da quebra do sigilo dos dados telefônicos.



    Requerem, ao final: 



    “especificamente em relação ao PACIENTE, JACKSON CRUZ DA FONSECA, seja reconhecida a ilicitude da extração, sem autorização judicial, dos dados do aparelho telefônico apreendido de LEONARDO SYLVESTRE DA CRUZ GALVÃO, declarando-se, nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da CRFB/88 e do artigo 157, caput e § 1º, do CPP, a nulidade das provas resultantes dessa colheita bem como daquelas delas derivadas, ainda que tal análise se dê à luz do disposto nos artigos 647, 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, todos do Código de Processo Penal, por se tratar de ilegalidade flagrante a ser prontamente reconhecida e reparada mediante a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, determinando-se, por fim, o seu desentranhamento dos autos do processo nº 0802547-97.2024.8.19.0045, conforme análise a ser realizada pelo Juízo de 1º Grau.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado (edoc. 5, fls. 140-141):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA DE PLANO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "O trancamento prematuro de persecução penal, pela via estreita do writ, é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a ausência de lastro mínimo de materialidade e de autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal" (RHC n. 122.998/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 10/2/2021). 



    2. Não há prova cabal de que a Polícia tenha obtido acesso aos dados antes da autorização judicial de quebra do sigilo dos dados telefônicos, datada de 7/11/2023. Os aparelhos telefônicos foram apreendidos por conta da decisão de 17/10/2023 e ficaram armazenados, a fim de serem periciados em data oportuna que, ao que tudo indica, ocorreu somente após a autorização judicial de 07/11/2023. 



    3. "O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. (...) Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório" (AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão (edoc. 5, fls. 142-143):



    “A questão foi muito bem analisada no parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos adoto como razões de decidir (e-STJ fls. 675-676): 



    ‘Consoante alegado pelo recorrente, os diálogos utilizados para lastrear a denúncia seriam oriundos do acesso ilegal aos dados de celular de um dos investigados (Leonardo Sylvestre), cuja extração e análise teriam ocorrido em 20/10/2023 (um dia após a apreensão dos telefones), porém isto se deu antes da decisão judicial datada de 7/11/2023 que deferiu a quebra de sigilo. 



    Inobstante a extração de dados do celular pertencente ao investigado Leonardo, não há prova irrefutável de que a polícia tenha obtido acesso aos dados antes da autorização judicial de quebra do sigilo dos dados telefônico, datada de 7/11/2023. 



    Ao que se percebe, os aparelhos telefônicos foram apreendidos - (o mandado foi cumprido em 19.10.2023 e foram apreendidos 2 telefones de Leornardo Sylvestre, acondicionados ambos em embalagem com o “lacre nº 0085458”), por consequência da decisão de 17/10/2023 e ficaram armazenados, a fim de serem periciados em data oportuna. O que, ao que tudo indica, ocorreu somente após a autorização judicial de 07/11/23. 



    Não se vislumbra a alegada ilegalidade que, de maneira idônea, possibilite a nulidade da prova obtida e, consequentemente, a nulidade da denúncia ministerial. 



    Conforme decidido pelo magistrado de piso: “INDEFIRO, por ora o item ‘4’, no que tange a quebra de sigilo de dados dos celulares eventualmente apreendidos, devendo os celulares que porventura arrecadados sejam devidamente identificados e possuam correlação e correspondência com os denunciados e os fatos em apuração, sendo submetidos em momento oportuno para apreciação da quebra pleiteada” (e-STJ fls. 68). 



    In casu, não há que se falar sobre quebra de cadeia de custódia, tendo em vista que a defesa não trouxe aos autos circunstância relevante apta a comprovar a adulteração da prova ou suposta interferência no percurso capaz de torná-la inválida. 



    Ademais, o trancamento do inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, somente sendo admitida em casos de ausência de autoria e materialidade, bem como de atipicidade da conduta, o que não ocorre no presente caso.’”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Vê-se que as instâncias anteriores consignaram a inexistência de nulidade latente, de modo que, para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Intime-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente